Tribunal: TJBA
Processo: 8076860-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076860-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDISIO SANTANA SANTOS

Advogado(s): TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS registrado(a) civilmente como TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDICIONAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ À COMPROVAÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS E DADOS BANCÁRIOS DA PARTE. ATO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento, ao fundamento de que a insurgência foi dirigida contra despacho sem conteúdo decisório, proferido nos autos do Processo nº 8001049-93.2023.8.05.0138, oriundo da Comarca de Jaguaquara/BA. O referido despacho condicionou a expedição de alvará judicial à apresentação do contrato de honorários advocatícios e à indicação de conta bancária em nome da parte autora, vedando a liberação direta em nome dos patronos. O agravante sustenta que a medida impõe óbice indevido à liberação dos valores e causa prejuízo processual, sendo cabível o Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra despacho judicial que, sem decidir sobre o mérito da demanda ou sobre pedido incidental, apenas estabelece condição administrativa para expedição de alvará, com vistas à segurança na destinação dos valores depositados judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O despacho atacado não possui natureza interlocutória, não apreciando ou indeferindo pretensão jurídica das partes, mas apenas adotando providência de natureza administrativa, compatível com o poder-dever do magistrado de zelar pela correta movimentação processual e destinação dos valores em juízo.

4. O art. 1.015 do CPC/2015 apresenta rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, cuja mitigação exige a demonstração de urgência ou risco de inutilidade da futura apreciação em apelação (Tema 988/STJ), o que não se verifica na hipótese dos autos.

5. A exigência de apresentação de contrato de honorários e conta bancária em nome do titular da verba não configura violação a prerrogativas da advocacia, tampouco implica indeferimento de pedido, sendo medida cautelar razoável e voltada à proteção dos interesses da parte, nos termos da jurisprudência consolidada.

6. Ausente conteúdo decisório, prejuízo concreto ou urgência, mostra-se inadequado o manejo do Agravo de Instrumento, impondo-se a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não cabe Agravo de Instrumento contra despacho judicial que apenas estabelece providência administrativa voltada à regular expedição de alvará judicial, sem decidir pedido das partes.

2. A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC/2015 exige demonstração de urgência concreta e risco de inutilidade da futura apreciação em sede de apelação, o que não se configura em despachos de mero
expediente.

3. Despacho que condiciona o levantamento de valores à apresentação de contrato de honorários e dados bancários da parte não possui conteúdo decisório e visa garantir a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.001, 1.015, 203, §3º e 931.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018;

TJBA, AI nº 0007948-85.2017.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 19.08.2020;

STF, RE 630.492-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº.
8076860-51.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
EDISIO SANTANA SANTOS
, sendo Agravado o

BANCO DO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

11/S